Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-19.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005032-19.2019.8.11.0002
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA DE MORAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID70343999) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 67014988):
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE ATENDIMENTO - SUSPENSÃO UNILATERAL POR FALTA DE PAGAMENTO - MODALIDADE DE PAGAMENTO CONTRATADA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE MARGEM - AUTORA QUE COMPROVOU O DEVIDO PAGAMENTO - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
Contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento será realizado mediante desconto em folha de pagamento.
Caso em que a operadora requerida não demonstrou a ausência de margem consignável disponível ou a ausência de pagamento pela parte autora.
A suspensão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde acarreta consequências mais graves que meros transtornos ou aborrecimento, o que caracteriza o dano moral e o dever de indenizar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, bem como observar o princípio da razoabilidade.
(TJMT ApCiv n. 1005032-19.2019.8.11.0002, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 18.11.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a vara cível da comarca de Várzea Grande, o qual, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e obrigação de fazer c/c danos morais, além de declarar a inexigibilidade dos valores questionados, condenou a ora recorrente ao pagamento de verba indenizatória na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
A Recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que não houve ato ilícito passível de indenização, e sim um mero descumprimento contratual, situação incapaz de gerar danos morais.
Recurso tempestivo (ID 70601962) e preparado (ID 70642990).
Sem contrarrazões (ID 75548973).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, se sustenta na assertiva de que a cobrança indevida das mensalidades pagas pela Recorrida, seguida da suspensão do contrato de prestação de serviços de saúde não passou de mero descumprimento contratual, e por esta razão não gera danos morais passível de indenização.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fática, assim pontuou quanto ao tema: (ID 67014988):
“Nota-se que o contrato firmado entre as partes possui vigência em 01/07/2018 e prevê que o pagamento das mensalidades será realizado mediante desconto em folha de pagamento (Id. 63561032).
Contudo, a operadora não demonstrou a ausência de margem disponível ou que teria ou de que a parte tenha sido notificado sobre a mesma, ônus que lhe incumbia. (...).
Ademais, verifica-se que a autora trouxe aos autos holerites que demonstram o devido pagamento das mensalidades de julho/2018, no valor de R$392,39, e de novembro/2018 no valor de R$441,44 (Id. 63561030 - Pág. 4).
Assim, em que pese a requerida alegar que as cobranças descontadas em folhas são realizadas sempre de forma antecipada devido à burocracia dos órgãos públicos no envio desses descontos, não trouxe aos autos prova nesse sentido.
A ré não demonstrou a ausência de pagamento pela parte autora das faturas referentes aos meses de julho e novembro/2018, máxime porque a modalidade de pagamento contratada pela requerente foi mediante desconto em folha de pagamento, de modo que era responsabilidade da ré efetuar os referidos descontos.
Assim, verifica-se que a requerida, ora apelante, suspendeu indevidamente o plano de saúde da autora e a suspensão implicou na negativa de assistência à filha da autora, portadora de problema de saúde renal (id. 20578699), o que certamente configura o dano moral".
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento necessário ao segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa comprometida em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1003885/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.